Tribunal: TJPA
Processo: 0005822-54.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005822-54.2017.8.14.0051

APELANTE: JODSON DA MOTA GALUCIO, RAIK LEMOS VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005822-54.2017.814.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: RAIK LEMOS VALENTE

REPRESENTANTE LEGAL: PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO (OAB-PA 17.604)

APELANTE: JODSON DA MOTA GALÚCIO

REPRESENTANTE LEGAL: WILTON WALTER MORAIS DOLZANIS JR (OAB-PA 28.104)

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, E ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB.

A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, REPRESENTANDO VERDADEIRO
ERROR IN JUDICANDO,
O QUE REDUNDARÁ NA CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO
- TESE REJEITADA.
A versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII, ‘c”).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada não merece retificação.
A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
nego

pro
vimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém-PA, 18

de setembro de 2023

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005822-54.2017.814.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

APELANTE: RAIK LEMOS VALENTE

REPRESENTANTE LEGAL: PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO (OAB-PA 17.604)

APELANTE: JODSON DA MOTA GALÚCIO

REPRESENTANTE LEGAL: WILTON WALTER MORAIS DOLZANIS JR (OAB-PA 28.104)

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
RAIK LEMOS VALENTE e JODSON DA MOTA GALÚCIO
, contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal de Santarém que
CONDENOU
os apelantes as penas respectivas de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB,

e 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 29 e art. 69, todos do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.6733429)
que no dia 26/02/2017, por volta de 19h30min, na Comunidade de Santarém-Miri, região do Ituqui, zona rural de Santarém, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, e mediante golpes de arma branca, causaram a morte de Márcio Gilberto Soares Pereira e atentaram contra a vida de Wellington dos Santos Bastos, que não evoluiu a óbito por motivos alheios à vontade dos agentes.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação dos oras apelantes pelo
art. 121, §2°. II e IV, do CP e art. 121. §2°. II e IV, c/c art. 14, II e art. 29, ambos do CP,
,
§ 2º, I e IV,
do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 09 de julho de 2018. (id.6733431)

A
Sentença
condenatória prolatada pelo Júri Popular em

24 de outubro de 2019
(id.6733486) o Júri julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
RAIK LEMOS VALENTE
art. 121, § 2º, incisos II e IV do CPB, § 2º, incisos I e IV,
do Código Penal e o réu
JODSON DA MOTA GALÚCIO
pelo
art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 29 e art. 69, todos do CPB.

Em
razões recursais
(id.6733490) o apelante
RAIK LEMOS VALENTE
pugnou: 1) Seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) Do decote das qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CPB;

Em razões recursais (id.6733492) o apelante
JODSON DA MOTA GALÚCIO
requereu 1) Seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) Do decote das qualificadoras dos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CPB; com aplicação da minorante referente à tentativa em seu patamar máximo, ou seja 2/3.

Em
contrarrazões
(id.6733493) o Ministério Público se manifestou, apelo conhecimento e pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
(id.10011343),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento dos recursos por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
por falta de amparo legal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelas apelantes são os mesmos, razão pela qual farei sua análise em conjunto
.

Percebe-se que as irresignações dos apelantes estão concentradas sob dois pontos, a um, a decisão dos Jurados fora manifestamente contrária às provas dos autos; a dois, no tocante a aplicação errônea das qualificadoras, devendo as mesmas serem decotadas de suas penas.

1.

DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

As Defesas se insurgem contra a decisão do Júri que os condenou as penas do art.
121, § 2º, incisos II e IV, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 29 e art. 69, todos do CPB
, o réu
JODSON DA MOTA GALÚCIO e
pelo art. 121, § 2º, II e IV, do CPB O RÉU
RAIK LEMOS VALENTE,
por

entenderem que a análise da prova testemunhal contraditória produzida no plenário do júri, deixa evidente que as autorias delitivas não restaram devidamente configurada, não havendo elementos suficientes que permitam concluir ter sido os oras recorrentes os autores, vez que ambos negaram sua autoria e subsidiariamente o decote das qualificadoras.

No que tange ao pedido de novo julgamento pelo Tribunal do Júri,

sob o fundamento de contrariedade da decisão dos jurados em face do conteúdo probatório, condenando os apelantes por um crime que não cometeram, uma vez que não há provas suficientes que permitam concluir ter sido os apelantes os autores do homicídio contra a vítima

Marcio Gilberto Soares Pereira e da tentativa de homicídio contra a vítima Wellington dos Santos Bastos de Assis, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento.

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação dos apelantes com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

Assim está consolidada a jurisprudência de nossos Tribunais, conforme arrestos de julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO. 1. As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo Plenário do Júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie. 2. Nunca é demais lembrar que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Relator Ministro EDSON VIDIGAL, DJ 4/9/2000) 3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo Tribunal do Júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o Tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos.
4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

(REsp 785.122/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 22/11/2010)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO

QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELO JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS. I -
Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II - Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos Jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em Plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie. (Precedentes)
. Recurso especial provido.

(REsp 1114474/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 16/11/2009)

TRIBUNAL DO JÚRI

APELAÇÃO CRIME

HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP)

CONDENAÇÃO PELOS JURADOS

TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

NÃO OCORRÊNCIA

VERSÃO ADMISSÍVEL DA INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE APONTAR O RÉU COMO AUTOR DO CRIME

OPÇÃO DOS JURADOS COM BASE NAS PROVAS

SOBERANIA CONSTITUCIONAL

RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0678393-5 - Cambé - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS EM VISTA DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO SE VERIFICA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS QUANDO OS JURADOS REPELIRAM A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - AC 0674412-9 - União da Vitória - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 13.01.2011)

Ora, se em sua decisão os Jurados fazem a opção por uma das versões apresentadas em plenário e tal decisão encontra embasamento probatório idôneo não há que falar em anulação do Júri, até mesmo porque, uma anulação indevida feriria o princípio basilar da instituição do Tribunal do Júri, ou seja, o princípio da soberania dos veredictos.

Ensinam os ilustres juristas Ronaldo Batista Pinto e Rogério Sanches Cunha:

“Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis, a decisão é mantida, em nome, inclusive, da soberania dos veredictos. Somente – repita-se – aquela decisão que não encontrar qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no dispositivo legal”

(Processo Penal Doutrina e Prática, Ed. Jus podivm, 2008, pág. 233)

In casu,
constata-se que desde a formulação da exordial acusatória pelo Órgão Ministerial a ação delitiva foi tipificada como homicídio qualificado por motivo fútil e que dificultou a defesa da vítima Marcio
Gilberto Soares Pereira
, bem como pela tentativa de homicídio qualificado contra
Wellington dos Santos Bastos de Assis,
assim foi pugnado nas alegações finais, bem como, mantido na decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo.
Ademais, na sessão do Tribunal do Júri, o
Parquet
continuou sustentando pedido de condenação dos apelantes nos termos iniciais da denúncia.

No acervo probatório, observam-se a Declaração de Óbito (id.6733506) e Laudo nº 2017.04.000474-TRA (ID.6733496) da vítima Marcio
Gilberto Soares Pereira
, Laudo Pericial 2017.04.000473-TRA (id.6733497) da vítima Wellington dos Santos Bastos, bem como pelos depoimentos colhidos perante o Conselho de Sentença, que admitiram que das facadas que levou a vítima a óbito, desconstituindo os argumentos da defesa, de que os membros do Conselho de Sentença decidiram de forma contrária as provas constantes nos autos.

Em observância ao depoimento prestado pelo informante
ARTHUR RENE COELHO DE ASSIS
, que asseverou perante o Conselho de Sentença, trecho que transcrevo: (ids. 81921707 a 81921720)

“QUE

se encotrava no local do fato; QUE estava comemorando o aniversário do irmão da vítima quando os acusados chegaram; QUE queria furar outra pessoa o MARCELO; QUE eles já chegaram com intenção de criar confusão; QUE começou uma confusão, aí o MÁRCIO conheceu o GITO, era amigo de pescaria, abraçou ele, foi quando o MABIL furou ele, o depoente viu; QUE não escutou o RAIK, que é o GITO falar para o MABIL (TAIRON)parar; QUE depois que eles esfaquearam o MÁRCIO, eles saíram correndo na estrada; QUE não viu o WELLINGTON ser esfaqueado; QUE o WELLINGTON lhe falou que quem tinha lhe furado era o ARTINO JODSON; QUE estava numa comemoração do aniversário do RAMILSON; QUE confirma seu depoimento; QUE falara que queria pegar o MARCELO; QUE ouviu o JODSON perguntado pelo MARCELO; (...)QUE estava perto do MARCIO quando fora esfaqueado; (...) QUE TAIRON após ter dado a facada no MÁRCIO saiu correndo e o RAIK viu que ouve a facada e saiu correndo pelo outro lado; QUE não esboçou nenhuma reação de ajuda para o MARCIO; QUE várias pessoas tentaram socorrer o MÁRCIO; (...) QUE teme por sua integridade física porque os acusados são acostumados a intimidar a comunidade com faca ou punhal, sempre estão armados; QUE eles causam muita confusão, brigas; QUE eles não tinham nenhuma animosidade com o MÁRCIO; (...)QUE o MÁRCIO era uma pessoa sem defeitos, não se metia em confusão; (...); QUE o JODSON estava na frente do bar quando o MÁRCIO fora esfaqueado; QUE o TAIRON correu para atrás da SEDE;QUE o WELLINGTON veio da estrada; (...)QUE não confundiu o JODSON com o TAIRON; QUE percebeu que o TAIRON estava com segunda s intenções quando chamou o ADRIANO lá pra trás, porque eles estavam tudo porre; QUE não viu o GITO armado; (...)QUE MÁRCIO e RAIK estavam abraçados, o TAIRON passou por trás dos dois; QUE o GITO, pelas duas vezes que se encontrava na comunidade se metia em confusão, porque andava armado; QUE o RAIK depois desses fatos não voltou a comunidade”

O informante
CLEUDSOMARCIO DOS SANTOS BASTOS
(id.81922815, 81922824, 81922991)

“QUE viu o momento que o MARCIO foi esfaqueado por MABIL; QUE foi esfaqueado por trás; QUE estava do lado do MÁRCIO o GITO; (...)QUE não viu o JODSON com faca; QUE viu que o TAIRON estava com faca; QUE viu o TAIRON no momento que o MARCIO foi esfaqueado; QUE o TAIRON esfaqueou o MARCIO por trás; QUE o MARCIO após se esfaqueado andou e disse que foi esfaqueado; QUE pegaram uma cadeira e colocaram o MARCIO; QUE não viu o JODSON perto do MÁRCIO; QUE quando o WELLINGTOM voltou que viram que ele estava esfaqueado, porque estava só sangue; QUE

não viu o JODSON com faca; QUE não conhecia o GITO e nem o RAIK; QUE depois desses fatos eles não voltaram à comunidade; QUE não fora ameaçado por eles; (...)QUE viu o MABIL com uma faca, que era um punhal; QUE quem furou o MARCIO foi o MABIL; QUE o WELLINGTON falou que quem furou ele foi o ARTINO, é este de camisa azul que se encontra aqui; QUE não viu o ARTINO com faca; QUE socorreu o MÁRCIO; QUE o MÁRCIO foi atingido na barriga, saia sangue, colocaram no ônibus; (...) QUE não sabe dizer se prenderam a faca.”

Assim também afirmou ante o Júri, o informante
DELANO GALVÃO
,
declarou (id.81922993, 81922996, 81922998, 81923000, 81923002, 81923004 e 81923006):

“QUE se encontrava no local comemorando o aniversário do irmão do falecido, quando paramos na frente da sede do NACIONAL, por volta das 18H30 quando eles chegaram lá, o GITO, o JODSON, a irmã dele, mae dele e outras pessoas, aparentemente embriagados, perguntando pelo MARCELO MOTA VALENTE, foi quando o MARCIO estava próximo perguntou o que estava acontecendo, informou que o Marcelo não estava mais lá, foi quando o GITO abraçou ele, e o MABIL veio por trás e esfaqueou o MARCIO; QUE havia condições do GITO ver que o MABIL estava se aproximando com uma faca, inclusive GITO colocou os braços sobre o ombro de MARCIO a fim de evitar que este visse MABIL se aproximando, ou seja, ele preparou a situação para MABIL esfaquear MARCIO; QUE GITO não demonstrou nenhuma surpresa quando MABIL apunhalou MARCIO; QUE nem tentou socorre-lo; QUE não teve motivo para esfaquear o MARCIO; QUE

não viu o WELLINGTON ser esfaqueado; QUE após o esfaqueamento do MÁRCIO houve uma confusão; QUE esse de camisa azul estava uns cinco metros de onde estava o MÁRCIO, que ele saiu correndo; QUE o WELLINGTON falou que foi o menino de camisa azul; (...)
QUE estava próximo do MÁRCIO, local bem iluminado; QUE viu a aproximação do TAIRON com a faca; QUE a família dele era envolvimento com briga; QUE o JODSON é envolvido com briga; QUE o MABIL tinha motivo para atentar contra a vida do ADRIELSON, porque discutiram num jogo de futebol, no campo da comunidade, o Adrielson tem um caso com a tia do MABIL
;
QUE
depois do acontecido, eles foram na casa do pai do ADRIELSON ameaça-los, no mesmo dia, eles só ia descansar depois que matassem o ADRIELSON;

(...)QUE viu o momento que o MARCIO recebeu a facada, correu para ajuda-lo; QUE na hora que MABIL furou o MARCIO, ele andou poucos metros e sentou e disse que tinha sido furado; QUE sabia de animosidade entre a família do WELLINTON e a família do JODSON; QUE não sabe se essa animosidade foi resolvida;
QUE quase não conhecia o RAIK (gito); QUE os irmão MABIL e ARTINO moravam lá e viviam em confusão; QUE MABIL, ARTINO e GITO chegaram juntos no local, mais outras pessoas; QUE pareciam com sintoma de embriaguez; QUE a família chegou por volta de 18h30; QUE eles chegaram procurando o MARCELO, que é vizinho, mas não estava lá; QUE não tinha som tocando lá; QUE

”

O informante
ERLON DOS SANTOS BASTOS
, (ids. 81923746, 81923746, 81923747, 81923748, 81923749,81923750, 81923751, 81923752, 81923753, 81923754, 8193755, 8193756 e 8193757)

“
QUE se encontrava no local, estava comemorando o aniversário do RAMILSON, 17H30 na sede, por volta das 18h30 chegou o MABIL, ARTINO e os outros que estavam com ele; QUE conhece só o MABIL e o ARTINO; QUE o ARTINO é o de camisa azul; QUE o RAIK (GITO)estava no local também; QUE eles quando chegaram lá estavam procurando o MARCELO, mas como ele não estava lá, o GITO ch819amou o ADRIELSON para conversar, foi na hora que o PATRICK viu e disse para ele não ir porque iria furar ele; QUE chegaram lá para arrumar confusão; QUE estavam armado MABIL, ARTILO e outro que não sabe o nome; QUE o MARCIO foi conversar com o GITO (CAMISA ROSA), pois se conheciam de pescaria, foi quando o MABIL passou e esfaqueou o MARCIO; QUE quando o GITO estava abraço com o MARCIO o MABIL desferiu a facada; QUE o GITO depois que o MABIL desferiu a facada na ponta da barriga, saiu correndo juntamente com o MABIL; QUE

não tentou impedir o golpe; QUE o JODSON estava pro lado do escuro; QUE o meu irmão WELLINGTON foi para acudir o MARCIO foi quando foi atingido, que não viu ele ser atingido pela facada; QUE o seu irmão falou que quem o atingiu com a facada foi o ARTINO (JODISON); QUE não sabe porque ele deu a facada no seu irmão; QUE não viu mais eles depois do ocorrido;

QUE eles foram já deliberado para ferir ou matar alguém; (...)QUE foi o MARCIO que passou o braço no ombro de GITO (RAIK); QUE eles estavam em frente ao bar; QUE viu quando MABIU passou por trás do MARCIO e acertou a facada;

QUE o RAIKE saiu correndo com o MABIL; QUE o MARCIO falou que tinha sido esfaqueado e saiu andando, quase caindo, foi quando seu irmão saiu para ajudar o MARCIO; QUE não viu quando seu irmão chegou no MARCIO para ajuda-lo, porque estava distante, uns 20 metros; QUE não viu quem deu a facada no seu irmão; QUE ninguém foi atrás deles porque ficaram com medo porque estavam armados; QUE o ADRIELSON lhe falou que eles foram na casa dele ameaçar ele; QUE teme por sua integridade física porque os acusados são acostumados a intimidar a comunidade com facas e sempre estão armados; QUE nunca foi ameaçados por eles; QUE tem conhecimento da intimidação da comunidade, pelo fato que sempre ocorre brincadeiras, promoções de times, eles chegavam, todo mundo ficava com medo porque eles sempre andavam armados; QUE a família de MABIL é conhecida como valente, inclusive seu pai já foi vítima de esfaqueamento, tendo como autor

tio de MABIL; QUE são violentos, resolvem tudo na base da faca;(...)QUE os três chegaram juntos; QUE todos estavam alcoolizados; QUE o RAIKE pegou o ADRIELSON abraçou ele e estava levando para um lugar escuro, aí o PATRICK viu que o MABIL estava com uma faca, era uma emboscada; (...)QUE seu irmão recebeu três facadas, na costa, no pescoço e na barriga; QUE falou que tinha sido o ARTINO e o PÃO;QUE não conversou com o MÁRCIO.”

O informante
LUIS FERNANDO SOARES PEREIRA, irmão da vítima
(id.81923760, 81923761, 81923762, 81923763, 81923764, 81923765 e 81923766)

“QUE estava numa simples comemoração de aniversario, quando apareceu, por volta das 7h30 apareceram lá o MABIL, JODSON (CAMISA AZUL), RAIKE (CAMISA ROSA) estavam querendo o Marcelo; QUE apareceram lá com o propósito de puxarem confusão, porque eles tinham uma rixa com o MARCELO, como seu irmão não era de briga foi falar com o RAIKE para acalmar os colegas dele; QUE o RAIKE abraçou ele, porque eles se conheciam pela pescaria; QUE o RAIKE em nenhum momento impediu o TAIROM de esfaquear o MARCIO; QUE depois do esfaqueamento do MARCIO o RAIKE saiu correndo; QUE não houve briga generalizada; QUE o WELLINGTON viu foi querer socorrer o MARCIO acabou sendo esfaqueado também; QUE quem esfaqueou o WELLINGTON foi o JODSON (CAMISA AZUL); QUE não tem motivo o esfaqueamento; QUE quando vi o WELLINGTON esfaqueado fui tentar ajuda-lo, foi quando fui cacetado com uma cadeira; QUE caiu e não viu mais nada; QUE quando recobrou a consciência, estava no meio do pessoal que tinha retirado de lá; QUE o MARCIO era uma pessoa prestativo na comunidade, um amigo, um excelente amigo, ele morreu atoa; QUE causou uma falta muito grande não só para família, mas também para os amigos; QUE

não viu a facada; QUE no momento que seu irmão foi esfaqueado, estava na rua em frete ao bar; QUE estavam conversando de forma amistosa; QUE conhecia o RAIKE da pescaria de Monte Alegre; QUE veio saber que seu irmão recebeu uma facada quando viu o WELLINGTON correndo para socorrer seu irmão; QUE na hora que o WELLINGTON ia chegando o JODSON esfaqueou-o, na barriga; QUE o JODSON saiu correndo depois da facada; QUE não viu TAIRON e o RAIKE no local, depois da facada do WELLINGTON; QUE seu irmão não chegou a cair no chão, ele ficou em pé aí correram para buscar ele, LUCIANE e DANIELE; QUE

viu o momento em que o RAIKE, TAIRON e JODSON chegou na sede, eles chegaram com outras pessoas, inclusive com familiares (mãe, irmã); QUE eles chegaram bêbados; QUE estavam procurando o MARCELO, porque tinham uma rixa;
QUE viu o JODSON desferir uma facada no WELLINGTON
; QUE quem desferiu a faca em seu irmão foi o TAIRON; QUE estavam comemorando o aniversário de seu irmão no Igarapé, depois subiram para o clube; (...)QUE ouviu o grito do seu irmão.”

O informante VANDERSON (id.81923767, 81923768, 81923769)

“QUE estava no local, mas não viu o momento que o MARCIO foi esfaqueado, tudo foi muito rápido; QUE o MARCIO faleceu sete dias depois; QUE foi ao hospital visitar o MARCIO; QUE o MARCIO lhe relatou que já estava saindo do nosso meio, mas achou que estava tendo uma discussão entre o GITO, que se conheciam porque eram amigo de pesca, mas não havia nenhuma discussão, que quando estavam conversando, estavam abraçados, o TAIRON, o MABIL chegou e o esfaqueou, ninguém acreditou o que estava acontecendo, só acreditaram quando ele mostrou que estava esfaqueado; QUE viu o MABIL chegando, mas não acreditava que isso aconteceria; QUE não sabe precisar se o RAIKE estava armado; QUE o RAIKE estava passando dias lá na comunidade; QUE o RAIKE não voltou a comunidade;(...)QUE é o presidente do clube; QUE quem chegou primeiro foi a turma do MARCIO, estavam na comemoração do aniversário do irmão dele; QUE não havia som ligado; QUE o RAIKE, MABIL e ARTINO chegaram tudo juntos e chegaram com outras pessoas; QUE não conversou com o RAIKE depois disso; QUE não tinha conhecimento que havia uma confusão entre MABIL, ARTINO, GITO antes do fato; QUE soube que quando eles chegaram estavam atrás do MARCELO, mas que não houve nenhuma confusão lá.”

A vítima
WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS DE ASSIS
(id.81924291, 81924292, 8192493, 81924313, 81924314, 81924315, 81924316, 81924317, 81924318 e 81924320)

“
QUE estávamos comemorando o aniversário de uma colega nosso, quando eram uma 6h30 quando chegou JODSON, RAIK e o TAIRON perguntando pelo MARCELO, que ia embora, fique esperando o MARCIO, quando começou o tumulto, queriam o MARCELO; QUE o MARCIO foi lá para informar que o MARCELO não estava mais lá, foi quando o GITO abraçou ele, foi quando o TAIRON furou ele, nisso que ele gritou corri para ajuda-lo; QUE quando cheguei lá para ajuda-lo, foi quando senti que furaro na minha costa, me levantei e virei de frente foi quando o ARTINO meteu a faca em mim, eu mi defendi; QUE pelas costas não sabe quem o furou, quando se virou pela frente o JODSON me deu uma facada; QUE eles todo o final de semana gostavam de uma confusão, eles já saíram armados; QUE o grupo dele ninguém estava armado; QUE não viu o que aconteceu depois que levou a facada, todos eles fugiram; QUE o RAIKE participou da morte do MARCIO e da facada que levou, porque estavam todos juntos; QUE conhecia o MARCIO, era uma pessoa tranquila, ajudava todo mundo, uma pessoa querida, gerou muita falta para filhos e esposa;(...)QUE não estava armado; QUE eles fugiram depois que me esfaquearam; QUE TAIRON não falou nada; QUE o ERLON não comentou na hora nada com seu irmão; QUE não conhecia o RAIK, não morava na comunidade; QUE não viu quem deu o golpe no MARCIO; QUE viu só um golpe nele; QUE foi no pescoço, nas costa e outro na barriga; QUE só viu o RAIK abraçando o MARCIO, porque ambos se conheciam da pescaria; QUE não viu o RAIK com uma faca; QUE o MARCIO não portava arma; QUE o MARCIO estava de bermuda; QUE o MÁRCIO estava bebido; QUE estava bebido; QUE foi socorrido pelos comunitários, ficou sentado; QUE ficou só com as cicatrizes; QUE teve só suturas; QUE o JODSON e TAIRON eram uma pessoas violentas; QUE o RAIK não conhecia direito; QUE pessoa tranquila, brincalhão, não se envolvia em confusão; QUE não se me em confusão; QUE trabalha em serviços gerais; QUE o MARCIO mexia com gado; QUE o MARCIO veio gemendo com dor, a lesão veio peto da virilha, saia só gordura pra fora; QUE foram direto para o hospital; QUE nunca ninguém lhe procurou; QUE não sabe dizer quanto a faca; QUE ouviu falar que eles teriam ido atrás de outra pessoa de ADRIELSON, colega seu, mas não sabe informar; QUE eles estavam procurando o nome de MARCELO; (.....)”

O réu
JODSON DA MOTA GALÚCIO
(id.81924323 e 81924324)

“QUE estava assistindo um jogo de futebol com minha família, saímos para o bar da sede onde aconteceu, compramos um litrão; QUE saiu em direção SãoMiguel que foi comprar uma folha de papel e uma caixa de fósforo; QUE quando estava voltando estava ocorrendo uma briga, corri para vê o que era viu que era seu irmão TARON; QUE trocou soco no escuro; QUE seu irmão era acostumado andar com faca, e puxar briga; QUE batia boca com questão de futebol, mas seu irmão era mais encrenqueiro; QUE não ouviu ninguém falar que queria matar alguém; QUE na hora da confusão não estava armado; QUE na hora da confusão, trocou soco com FERNANDO, mas depois foi embora para casa; QUE não viu seu irmão esfaqueando o MARCIO; QUE não tinha motivo para furar WELLINGTON, que a família dele tinha rixa com a família dele; QUE o problema já tinha sido resolvido judicialmente; QUE não tinha motivo para desavença com ele.”

O interrogatório RAIK LEMOS VALENTE (GITO) (id.81924325, 81924326, 81924327, 81924328,81924329, 81925790, 81925800

“QUE não é verdade o fato; QUE não sabe o porque da acusação; QUE naquele dia, ele foi conversar com ADRIELSON sobre o que ele tinha com sua sobrinha, mas não era nada demais; QUE o MARCIO me abraçou me chamou de lá, agente saiu conversou normal; QUE conversou para que eu saísse de lá para não ter intriga, foi quando ele me abraçou, colocou o braço no meu ombro, a perfuração que ele teve eu não vi; QUE quando foi perfurado ele saiu andando normal, depois que ele gritou, não tive reação; QUE saiu normalmente andando; QUE saiu com sua sobrinha e sua prima; QUE

não saiu correndo; QUE não comprou cerveja no bar; QUE bebeu, mas não foi lá, foi com seu tio e outros colegas; QUE é de MONTE ALEGRE; QUE chegou logo atrás do JODSON, que não estava bebendo com eles; QUE era apenas uma conversa com ADRIELSON; QUE não chegou junto com MABIL e ARTINO, que chegou depois; QUE não sabe porque o MABIL furou o MÁRCIO; QUE não viu o WELLINGTON ser furado, porque não estava mais lá; QUE convivia com eles porque são seus primos; QUE não sabia que o ARTINO e o TAIRON estavam armados; QUE não estava armado; QUE não sabe porque estão acusando; QUE não fazia isso aí; QUE foi conversar com ADRIELSON normalmente; QUE não sabe porque o MARCIO foi intervir; QUE ficou surpreso com o que ocorreu; QUE não prestou nenhum auxílio a família do MÁRCIO; QUE não viu o WELLINGTON; QUE não entrou em contato com o TAIRON; QUE não tinha nenhum motivo para os dois serem esfaqueados; QUE foi para jogo mas não ficou, aí foi para igarapé com seu filho e sua sobrinha, depois foi para o bar da sede com sua sobrinha, minha prima e sua tia (PEBA), mãe do TAIRON e JODSON; QUE não tinha conhecimento da rixa entre o TAIRON e o ADRIELSON; QUE não viu o TAIRON se aproximando do MÁRCIO, nem viu ele passando do lado do MARCIO; QUE o JODSON estava próximo quando o MÁRCIO foi esfaqueado; QUE começou uma confusão logo depois disso, mas já estava longe; QUE viu algumas pessoas se aproximando do MÁRCIO, mas não sabe declinar o nome; QUE depois que o MARCIO gritou os amigos correram para socorre-lo; QUE sua sobrinha tirou do local, por causa do tumulto, o JODSON e o TAIRON já vieram atrás; QUE não teve intriga entre eu e ADRIELSON; QUE viu o JODSON no local do fato, que ele estava próximo.”

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações dos informantes, que presenciaram a cena do crime, sendo ouvidos pelo Conselho de Sentença.

Ressalto, por imperioso, que os informantes prestaram depoimento perante o Tribunal do Júri, mídia está acostadas nos autos, sendo seus depoimentos firmes e concisos, esclarecedores acerca das circunstâncias em que ocorreu o crime, bem como sobre quem os praticou.

Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição.

De tudo que fora colhido, em que pese a narrativa esposada pelos apelantes em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou de acordo com o acervo probatório apurado,
tornando-se impossível falar-se em reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada nos elementos de prova produzido nos autos,
caindo por terra a versão de negativa de autoriaa sustentada pela defesa, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

A assertiva de que os apelantes não participaram do crime, desferindo as facadas que levaram ao óbito da vítima MÁRCIO
GILBERTO SOARES PEREIRA
e atentou contra a vida de
WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS

nem de longe pode prevalecer
, mediante os depoimentos dos informantes, principalmente as declarações da vítima
WELLINGTON
que afirmou que um dos golpes de faca que recebeu fora proferido pelo acusado JODSON, que presenciou todo o fato delituoso proferindo suas declarações nas fases inquisitiva, em juízo e em plenário e o laudo necropsia (id.6733506), no qual atestou que a vítima MÁRCIO GILBERTO SOARES PEREIRA "
Vítima de agressão por arma branca tendo sido atendido no PSM de Santarém e submetido a tratamento cirúrgico evoluindo com complicações no pós operatório tendo óbito ocorrido no dia de hoje devido SEPTICEML devido PNEUMONIA LOBAR devido PERITONITE devido FERIMENTO COM ARMA BRANCA
", que
eliminam qualquer dúvida de os acusados contribuiram para que o.

No caso em comento, observa-se que, a situação discorrida, de fato,
implicou em agressão provocada pelos apelantes JODSON e RAIK (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA), levando o acusado TAIRON DA MOTA GALÚCIO

a desferir várias facadas na vítima MÁRCIO GILBERTO SOARES PEREIRA, ocasionando sua morte e
ao apelante
JODSON

DA MOTA GALÚCIO
atentar contra a vida de
WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS.

Não há como reconhecer a desclassificação

da conduta dos oras Apelantes sob a alegação de ausência de dolo de matar

na conduta dos Réus, uma vez que o acervo probatório, Certidão de Óbito e depoimentos colhidos oralmente, não deixam qualquer dúvida que a conduta dos apelantes caracterizam objetivamente e subjetivamente o tipo penal descrito no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e também do apelante JODSON no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art, 14, II, todos do CPB.

Assim, em que pese os argumentos das defesas é indubitável soberania do veredito popular, é evidente que a decisão dos jurados se fundamentaram
nas provas dos autos devendo ser validada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se integralmente embasada dentro do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. As versões defensivas, na verdade, encontram-se dissociadas de todo conjunto probatório existente nos autos.

Constata-se, portanto, que há provas robustas que denotam a culpabilidade dos agentes, e, assim, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADES QUE TERIAM OCORRIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES NÃO ARGUIDAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. (ARTIGO 571, VIII, DO CPP). - As nulidades ocorridas em sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas, em plenário, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 2) REJEIÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERTENTES DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. -
Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio na prova produzida, completamente divorciada dos elementos probatórios, não deve encontrar amparo em nenhuma versão resultante da prova. - Mesmo que a vítima, alguns meses antes dos fatos e no próprio dia dos fatos, tivesse desferido um tapa no rosto do acusado e que, uma semana antes do crime narrado na denúncia, ela e seus amigos tivessem quebrado o carro do acusado e batido em seus funcionários, conforme versão por ele apresentada por ocasião de seu interrogatório prestado em Plenário, circunstâncias essas que poderiam caracterizar injusta provocação, não há como se conceber que o apelante estivesse, por tais motivos, dominado por uma violenta, intensa, absorvente emoção, no momento em que efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ademais, o acusado, ainda que tivesse sido injustamente provocado, não reagiu de imediato, o que afasta o alegado homicídio privilegiado.
- A admissão das qualificadoras de haver o crime sido cometido por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem amparo em elementos de prova existentes nos autos, não se podendo, por isso mesmo, dizer que o reconhecimento destas qualificadoras pelo Tribunal do Júri contraria manifestamente a prova dos autos.

(TJPR - 1ª C.Criminal - AC 0676287-4 - Maringá - Rel.: Des. Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - J. 16.12.2010)

Diante do vasto acervo probatório carreados aos autos, entendo ser impertinente o inconformismo dos apelantes no que diz respeito a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV,

do Código Penal, quanto ao réu RAIK LEMOS VALENTE e art. 121, §2º, I e IV, do CPB

e art. 121, § 2º, II e IV, c/ art. 14, II, todos, do CPB, quanto ao réu JODSON DA MOTA GALÚCIO.

Verifico que no caso ora em testilha, os jurados decidiram de acordo com uma das versões apresentadas, que encontra suporte nas provas dos autos, devendo ser preservado o juízo realizado no exercício da função constitucional de julgadores do feito.

Perscrutando as provas carreadas aos autos, evidencia-se de forma contundente que
JODSON DA MOTA GALÚCIO e RAIK LEMOS VALENTE

praticaram o delito capitulado tipificado art. 121, § 2º, II e II, do CPB, que ceifou a vítima
MÁRCIO GILBERTO SOARES PEREIRA,

e
o apelante
JODSON

DA MOTA GALÚCIO
atentou contra a vida de
WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa do réu JODSON DA MOTA GALÚCIO ainda requer no apelo a revisão da dosimetria para que o quantum da tentativa seja aplicado no seu máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

JODSON DA MOTA GALÚCIO – homicídio qualificado

–
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar dos fatos que geraram a morte da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes criminais, que não respondem outros processos irei considerar isso como favorável ao acusado; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença para caracterizar a qualificadora entendo isso como favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias embora também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, considerando o entendo jurisprudencial de que a segunda qualificadora deve ser usada como
circunstância judicial
se reconhecida pelo Conselho a primeira qualificadora entendo que deve ser adotada como circunstância judicial desfavorável ao acusado; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, pai de família, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em
15 (quinze) anos de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase não verifico a presença de agravantes, bem como, não verifico a presença de nenhuma atenuante, por isso não promovo nenhuma alteração de pena.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu JODSON DA MOTA GALÚCIO fixada em 15 (quinze) anos de reclusão no tocante ao homicídio de Márcio Gilberto Soares Pereira

Compulsando a sentença penal condenatória, observa-se que embora o juízo tenha valorado negativamente a circunstância judicial (culpabilidade) sem a devida fundamentação idônea, entretanto, persistem
quatro circunstâncias
negativas, com a devidamente fundamentação, e o juízo singular fixou a pena-base em 15 anos de reclusão, montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime de homicídio (artigo 121, §2º, I e IV do CP), logo não há qualquer correção a ser feita na dosimetria da pena.

Quanto ao crime tipificado no
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, II, do CPB.

“Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao participar dos fatos efetuando a facada que quase gerou a morte da vítima, não se importando com isso em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes criminais, que não respondem outros processos irei considerar isso como favorável ao acusado; A sua
personalidade
deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebedeiras; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade sendo autor de vários fatos violentos; Quanto aos motivos considerando que isso foi levado ao Conselho de Sentença para caracterizar a qualificadora entendo isso como favorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
embora também foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o delito, considerando o entendo jurisprudencial de que a segunda qualificadora deve ser usada como circunstância judicial se reconhecida pelo Conselho a primeira qualificadora entendo que deve ser adotada como circunstância judicial desfavorável ao acusado; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem, pai de família, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o mínimo e médio do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, ou seja, em
15 (quinze) anos de reclusão
.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase não verifico a presença de agravantes, mas tenho que reconhecer a existência da atenuante da confissão, eis que o acusado não negou ter dado a facada, embora tentou justificar seu ato, inclusive afirmando ausência de aninus necandi, por isso, reduzo a sua pena para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas verifico uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. o atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, ter errados os tiros e acertado apenas a mão da vítima, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de ter sido deferido um golpe certeiro de faca que quase levou a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade passo-a para 7 (sete) anos de reclusão.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu JODSON DA MOTA GALÚCIO fixada em 7 (sete) anos de reclusão no tocante a tentativa de homicídio de Wellington dos Santos Bastos.

3 – Do somatório das penas do acusado JODSON DA MOTA GALÚCIO em decorrência da aplicação do artigo 69 do Código Penal: Nesta oportunidade considerando que para mim deve ser aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal, uma vez que houveram desígnios diferentes, por isso, procedo a soma das penas e fixo a pena final do acusado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

Quanto a pena-base aplicada há de ser feita a devida correção
. Explico.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do réu “
eis que agiu com dolo intenso, ao participar dos fatos efetuando a facada que quase gerou a morte da vítima, não se importando com isso em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
” (textuais).

No caso in comento, o Juízo de Direito se utilizou de elemento próprio do tipo, para justificar sua valoração. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa não se mostra coerente para subsidiar a negativação. Dessa forma, não pode ser considerada, devendo manter-se
neutra
em relação ao condenado.

Quanto ao resulta do crime, mais uma vez o magistrado se equivocou, uma vez que se utilizou para sua valoração “
considerando a vítima, um homem jovem, pai de família, veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu”, estamos falando de um crime tentado e não consumado, a vítima
WELLINGTON DOS SANTOS BASTOS DE ASSIS

não veio a óbito, muito pelo contrário, ela prestou depoimento perante o Conselho de Sentença, conforme consta o registro em mídias audiovisuais
(id.81924291, 81924292, 8192493, 81924313, 81924314, 81924315, 81924316, 81924317, 81924318 e 81924320)

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Tais fatos autorizam a sua valoração negativa, motivo pelo qual torno-a neutra.

Entretanto, permanecem três circunstâncias devidamente fundamentada (conduta social, personalidade e circunstância do crime) a justificar a fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Portanto, entendo que o quantum da pena-base aplicado na
1ª fase
da dosimetria da pena, não merece qualquer reparação, uma vez que foi justa e proporcional ao crime praticado, razão pela qual mantenho em
15 anos de reclusão.

Quanto a
2ª fase

da dosimetria
da pena, existindo a presença de uma atenuante, qual seja
da confissão, eis que o acusado não negou ter dado a facada, embora tentou justificar seu ato, inclusive afirmando ausência de aninus necandi, por isso, mantenho o
quantum
de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
3ª fase da dosimetria – DA TENTATIVA – ART. 14,II DO CPB

A eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no
iter criminis
percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90, DA LEI 8.666/93. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.
1. Observados os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, ao ser oferecida a denúncia pelo Ministério Público, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
2. Mantém-se a condenação do réu pela tentativa de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93)se restou demonstrada por meio de provas robustas que o réu, utilizando-se de expediente idôneo de ludibriar o certame (documento falso), não conseguiu fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

3. O crime insculpido no art. 90, da Lei de Licitações, é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime formal, na medida em que o prejuízo ao erário decorrente da fraude é mero exaurimento do delito. Assim, rejeita-se a tese da Defesa de que, por não ter havido qualquer prejuízo ao erário, a conduta seria atípica, porquanto a ocorrência desta espécie de crime pode ser verificada mesmo nas situações em que a Administração não tenha tido dano patrimonial.
4. Não prospera a alegação da exclusão da tipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível se a tentativa é absolutamente idônea e tem potencialidade de lesar o bem jurídico resguardado.
5. Aplica-se o princípio da consunção, a fim de absorver o crime de uso de documento falso por aquele previsto no artigo 90, caput, da Lei 8666/93, se o documento falso esgotou a potencialidade lesiva com a sua apresentação ao órgão licitante, sem a possibilidade de ser novamente utilizado em outras oportunidades.
6.O critério consagrado pela doutrina e pela jurisprudência pátria para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o iter criminis percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa. Na espécie, mostra-se adequada e proporcional a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o réu só não adjudicou o bem objeto da licitação porque houve impugnação de uma empresa participante do pregão.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena.

(Apelação TJ-DF N.0130111437657APR - (0036719-55.2013.8.07.0001 - Res. 65 CNJ) publicado em 15/08/2019)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE.
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO.
TENTATIVA
BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange ao art. 14 , II , do CP , pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a
diminuição
da pena. 2. É incontroverso nos autos que a hipótese é de
tentativa
branca, já que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu não conseguiu ferir a vítima com o disparo de arma de fogo efetuado. Não há dúvida, portanto, que o bem jurídico (vida), nesse caso, embora tenha sofrido ameaça, não foi efetivamente alcançado pela conduta delituosa. Em situações de
tentativa
branca, esta Corte Superior tem aplicado a fração de 2/3 (dois terços), que é a máxima prevista no dispositivo de regência. 3. Não tendo as instâncias ordinárias fundamentado de forma concreta e idônea a redução da pena na fração mínima, constatando-se tratar-se de
tentativa
branca ou incruenta, cabível é a redução da pena na fração máxima de 2/3. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS nº 678017 PB 2021/0207710-1
, publicado em 14/06/2022

Diante dos relatos nos autos, conforme muito bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, por ter sido deferido um golpe certeiro de faca que quase levou a vítima a óbito, entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade, quantum que mantenho. Fixando a pena em
7 (sete) anos de reclusão
.

Por entender, não haver qualquer correção a ser feita, mantenho os termos da sentença.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, conheço dos presentes apelos, e no mérito, mantenho todos os termos da sentença.

É como voto.

Belém-PA,
18
de setembro de 2023

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023